Tribunal: TJDFT
Processo: 0733799-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733799-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SONIA VIEIRA RIOS AGRAVADO: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SÔNIA VIEIRA RIOS, contra a decisão ID origem 204474391, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse n. 0722404-69.2023.8.07.0020, movida por CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou o pedido reconvencional, nos seguintes termos: Ao ID195362569, foi determinada emenda à reconvenção, visto que conforme consignado, os pedidos da ré são genéricos e indeterminados. Assim, foi instada estabelecer de forma determinada os valores controversos e incontroversos, na forma do artigo 330 §2o, do CPC. Contudo, a Parte Reconvinte ignorou a determinação, apresentando os mesmos pedidos de forma genérica que já haviam sido expostos na petição de ID186122206, o que, por si só, já caberia o indeferimento da inicial com fulcro no art. 330, IV do CPC. No entanto, não fosse o bastante, compulsando os autos de n.0701197-53.2019.8.07.0020, verifico que o pedido de revisão contratual do contrato objeto do feito já fora apreciado pela sentença de ID59204319 naqueles autos, tendo o juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras declarado a improcedência do pleito da Parte Ré SONIA. Não satisfeita, a Parte Ré ajuizou ação de revisão contratual de n. 0710668-25.2021.8.07.0020, a qual foi extinta por sentença sem resolução de mérito em decorrência do trânsito em julgado do processo supramencionado. Tal sentença foi, inclusive, confirmada, em sede de apelação de n.0710668-25.2021.8.07.0020. Portanto, resta inconteste de que a reconvenção pleiteada nos presentes autos não pode ser apreciada em razão da autoridade da coisa julgada operada no feito de n.0701197-53.2019.8.07.0020. DISPOSITIVO Face ao exposto, não recebo a reconvenção proposta pela ré. [grifou-se] Nas razões recursais, a agravante refuta o fundamento utilizado pelo juízo de origem para não conhecer da reconvenção por conter pedidos genéricos, afirmando que a medida é extremamente onerosa e gravosa, não havendo justo motivo para tal ato. Refuta, ainda, a alegação de coisa julgada tendo em vista que a ação 0701197-53.2019.8.07.0020 não foi proposta pela agravante, sendo ajuizada pela agravada CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA em desfavor da agravante, contendo pedidos distintos. Alega a ausência de análise do laudo pericial (Id. 186122213), bem como de fundamentação na decisão agravada. Afirma que, no caso, o fumus boni iuris é evidente, uma vez que a determinação é medida extremamente onerosa e gravosa de acordo com a jurisprudência, não havendo justo motivo para tal ato. Já o perigo na demora está consubstanciado no cerceamento do direito de defesa da agravante. Ao final, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento concedendo efeito suspensivo ativo para que seja reformada a r. decisão, a fim de que o juízo analise as provas constantes nos autos e conheça da reconvenção Preparo recolhido – Id. 62900300. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente registro que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal, qual seja, o conhecimento do pedido reconvencional. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao acerto da decisão que não conheceu a reconvenção. A teor do Enunciado 154 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, o recurso cabível para a decisão que indefere a reconvenção é o agravo de instrumento: “Enunciado 154. É cabível agravo de instrumento contra ato decisório que indefere parcialmente a petição inicial ou a reconvenção.” Analisando os autos, tem-se que o objeto da reconvenção versa sobre a revisão das cláusulas do contrato firmado entre as partes e, assim sendo, cabia a reconvinte/agravante determinar os valores controversos e incontroversos de acordo com o direito alegado, conforme exigência do 330 §2o, do CPC, in verbis: Art. 330, § 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Fora isso, há notícia nos autos de que o pedido de revisão das cláusulas contratuais, objeto da reconvenção, restou analisado por meio de sentença proferida em ação de cobrança de n. 0701197-53.2019.8.07.0020 (Id. 169401133), tendo o juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras julgado improcedente o pleito reconvencional por parte da agravante. Consta, ainda, ação de revisão contratual de n. 0710668-25.2021.8.07.0020, proposta pela agravante, que foi extinta por sentença sem resolução de mérito em decorrência do trânsito em julgado do processo supramencionado. A referida sentença foi confirmada em sede de apelação. Tem-se, pois, por inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SEGURO FIANÇA. GARANTIA LOCATÍCIA. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM OUTRA AÇÃO. COISA JULGADA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. SUB-ROGAÇÃO. CONFIGURADA. VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ação monitória exige documento escrito para que possa ser ajuizada. 1.1. A prova escrita apresentada pela parte autora da monitória deve ter aptidão para permitir influir, desde logo, em um juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito. 2. Embora não se exija a declinação da causa debendi para fins de propositura de ação monitória, é entendimento da jurisprudência que é possível, em sede de embargos monitórios, a discussão sobre o negócio jurídico subjacente à emissão do título, cabendo ao embargante suportar o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3. A ré apresentou embargos à monitória alegando a inexigibilidade da dívida ao argumento de que a requerente não seria responsável pela cobertura securitária quanto aos danos decorrentes de uso normal do imóvel. 4. Entretanto, o autor comprovou que a origem do débito quitado pelo seguro fiança foi discutido em ação declaratória de inexistência de débito e que foi ajuizada pela ré, ora apelada, ficando consignado que a ela deveria arcar com os reparos indicados como necessários à restituição do imóvel conforme os termos do contrato porque decorrentes de danos ocasionados no bem. 5. Entende-se por coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito transitada em julgado, a qual passa a ter força de lei entre as partes integrantes da lide, nos limites da questão principal discutida e decidida. 6. Apesar da possibilidade de discussão nos embargos à monitória quanto à causa originária da obrigação cobrada, a existência de ação anterior transitada em julgado quanto ao tema, impede a sua reanálise, sob pena de violar a segurança jurídica, sendo necessário rejeitar os embargos à monitória e constituir o título executivo em favor do autor. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.(Acórdão 1887570, 07228500920228070020, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no PJe: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] No caso em tela, a existência de coisa julgada em relação ao pedido de revisão das cláusulas contratuais do contrato firmado entre as partes já foi objeto de análise com sentença transitada em julgado e confirmada por meio de apelação. Forçoso, pois, concluir pela imutabilidade do que restou decidido, passando a ter força de lei entre as partes integrantes da lide. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência cautelar. Pelas razões expostas, INDEFIRO a tutela de urgência cautelar e mantenho a decisão recorrida, até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator